Tribunal: TJSP
Processo: 2165413-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preliminares. Rejeição. Juntada de documentos novos. Admite-se a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Não ocorrência. A pequena propriedade rural defendida pela norma é aquela trabalhada pela família, com o objetivo de desenvolver

Ementa:
Agravo de Instrumento. Preliminares. Rejeição. Juntada de documentos novos. Admite-se a juntada de documento novo, mesmo em fase recursal, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do contraditório. Precedentes. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Não ocorrência. A pequena propriedade rural defendida pela norma é aquela trabalhada pela família, com o objetivo de desenvolver atividade rural constituindo a sua principal fonte de renda. Precedentes. Agravante qualificado como comerciante. Chácara utilizada para locação e eventos. Má-fé. Não ocorrência. A interposição do recurso cabível não configura ato meramente protelatório. Provimento negado.